Tribunal: STF
Processo: RHC 152954
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ, no processo-crime nº 0323658-21.2013.8.19.0001, absolveu o recorrente, considerado o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação dos crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I e II (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma e ao concurso de pessoas), redação anterior à dada pela Lei nº 13.654/2018, 329 (resistência) do Código Penal e 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. 
    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proveu apelação do Ministério Público, condenando-o a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e 23 dias-multa, ante os crimes de roubo e porte ilegal de arma. Impôs as penas-base em 4 e 2 anos, levando em conta, quanto ao primeiro, o piso de 4 e o teto de 2 anos e, em relação ao segundo, o mínimo de 2 e o máximo de 4 anos, destacando ausentes circunstâncias judiciais negativas. Teve presente, no patamar de 3/8, as causas de aumento. O título transitou em julgado em 26 de agosto de 2016.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator deferiu parcialmente a ordem no habeas corpus nº 414.795/RJ, redimensionando a pena em 7 anos e 4 meses, no que observou, em 1/3, o aumento referente ao emprego de arma e ao concurso de pessoas. 
    O recorrente sustenta inexistir circunstâncias judiciais negativas. Diz ser a pena inferior a 8 anos. Aponta viável o regime semiaberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a fixação do regime semiaberto.
    2. O regime de cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, é norteado pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 7 anos e 4 meses de reclusão – e a falta de circunstância judicial negativa, cabível é o semiaberto.
    3. Defiro a liminar, não nos termos em que postulada, mas para determinar, até o julgamento final deste recurso ordinário em habeas corpus, a observância do regime semiaberto de cumprimento de pena, considerado título condenatório formalizado no processo nº 0323658-21.2013.8.19.0001, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator